Tribunal: TJDFT
Processo: 0717546-12.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0717546-12.2020.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN EMBARGADO: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES BRASILIENSE GUARA LTDA - ME DESPACHO Intimem-se as partes para dizer acerca do ofício ID 27111636 e acórdão em anexo. Concedo, para tanto, o prazo comum de 5 (cinco) dias úteis. Brasília/DF, 11 de julho de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito